Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-76.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001060-76.2015.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA PLACIDO - CPF: 288.412.121-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COLIDER (EMBARGANTE), EDSON PEREIRA PLACIDO - CPF: 288.412.121-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONTEÚDO ALHEIO AO PROCESSO – CONSTATAÇÃO DE MATÉRIA DIVERSA LANÇADA NO SISTEMA - ERRO VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Constatado o erro material no lançamento do conteúdo do julgamento, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração para a sua correção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Edson Pereira Plácido
contra acórdão que retificou a sentença.

Para tanto, o Embargante afirma que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que o conteúdo lançado se trata de processo alheio.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.51145962.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Edson Pereira Plácido contra acórdão que retificou a sentença, sob o fundamento de que este incorreu em erro material, já que o conteúdo lançado se trata de processo alheio.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante revelam que, de fato, o acórdão incorreu em erro material, uma vez que o seu conteúdo se trata de processo absolutamente alheio aos autos, isto é, fora lançado decisão de remessa necessária de sentença em mandado de segurança contra ato do presidente do DETRAN-MT, enquanto o presente caso concerne à recurso de apelação em ação ordinária contra o Município de Colíder-MT.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir erro material e, por consequência, anular o acórdão Id.45719484.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, voltem os autos conclusos para o julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020